Tribunal: TJSP
Processo: 1028182-26.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade das tarifas e recalculo das prestações.
Os pedidos de declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem e seguro e recalculo das parcelas, não merecem ser conhecidos, pois já acolhidos pelo Douto Juízo "a quo", quando da prolação da r. sentença.

Tarifa de

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade das tarifas e recalculo das prestações.
Os pedidos de declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem e seguro e recalculo das parcelas, não merecem ser conhecidos, pois já acolhidos pelo Douto Juízo "a quo", quando da prolação da r. sentença.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.